Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MANOEL DOS PASSOS GONÇALVES MENDES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0716332-31.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de GLAUBER HENRIQUE OLIVEIRA MACIEL CARNEIRO DE ASSUMPÇÃO, indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, nos seguintes termos, in verbis: “(...) Noutro giro, a pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. No mais, aguarde-se por 6 meses a transferência dos valores penhorados.” Nas razões do recurso, o Agravante defende, em suma, que a reiteração de realização de buscas de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo período de trinta dias, se mostra eficaz para garantir a totalidade da execução. Alega que houve uma única pesquisa pelo sistema SISBAJUD no curso do processo, a qual foi frutífera, o que torna plausível a renovação da diligência de forma sucessiva, aduzindo, ainda, que o indeferimento do pedido não guarda consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens para que seja deferida a penhora online pelos sistemas eletrônicos. Em abono à pretensão, alude ao princípio da satisfação do credor e aos arts. 139 e 797 do Código de Processo Civil, argumentando que o processo de execução realiza-se no interesse do exequente, cabendo ao juízo determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a satisfação do crédito, ressaltando que o dinheiro, em espécie ou em depósito, e a aplicação em instituições financeiras têm preferência na ordem de penhora. Colaciona precedentes em favor de sua pretensão e pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a busca de ativos financeiros em nome do Agravado, pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, por trinta dias. Preparo recolhido (ID. no 44531947 e no 44531948). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, embora vislumbre a probabilidade de provimento do recurso, máxime em vista do relevante lapso temporal decorrido desde as últimas pesquisas realizadas no sistema em questão, ressaltando-se que ocorreram no ano de 2020 (ID. no 78950454 dos autos de origem), não verifico o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Com efeito, o pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros, mediante o uso do atual SISBAJUD e da ferramenta de repetição programada das ordens de bloqueio (“teimosinha”), foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir modificação na situação econômica do executado. Assim sendo, não se vislumbra risco de dano iminente que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal, máxime porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Agravante caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão Colegiado com o devido aprofundamento da matéria. Diante destas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, sem embargo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 26 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator